Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716276-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS ABRAAO SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Lucas Abraão Santos da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0707697-66.2022.8.07.0009 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 35520975, p. 59/61). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 21/05/2022 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, dano qualificado pela violência à pessoa e de submissão de criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Segundo o condutor do flagrante, sua guarnição foi acionada para atender situação envolvendo violência doméstica e, ao chegar à residência da vítima, ela relatou ter acabado de sofrer agressões praticadas pelo paciente, o qual foi localizado em uma casa próxima, bebendo na companhia de parentes, oportunidade em que afirmou tomar remédios controlados. Na delegacia, a vítima narrou que conviveu com o paciente em um relacionamento conjugal por cerca de um ano, possuindo uma filha comum com a idade de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, tendo a união acabado em razão de episódio de violência doméstica. Informou que desde a separação o paciente tem permissão para visitar a filha. Disse que, no dia dos fatos, o paciente foi até a sua casa para ver a filha, mas ela não permitiu a sua entrada por ele estar bastante embriagado. Declarou que o paciente começou a quebrar o portão da casa e a empurrou contra a parede, causando-lhe lesão na mão direita, fatos que foram presenciados por sua filha, sua nora e a filha desta, uma criança de 03 (três) anos de idade. Afirmou temer por sua vida e por sua integridade física. Consta que não foi possível realizar o interrogatório do paciente na delegacia, em razão do “estado de embriaguez do conduzido/indiciado” (ID 35520975, p. 8). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sustentando não haver elementos concretos que a justifiquem, argumentando que os delitos não ultrapassaram a gravidade inerente aos tipos penais e o processo anterior por violência doméstica foi arquivado. Alega que a regra é a liberdade, por força do princípio constitucional da presunção de inocência. Defende que a prisão cautelar não pode ser utilizada como meio inconstitucional de antecipação executória da própria sanção penal. Sustenta que no caso dos autos não há impedimento à concessão de liberdade provisória, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório do paciente, de modo a não estar comprovada a sua real necessidade. Aduz que as medidas cautelares alternativas de afastamento do lar com proibição de contato e aproximação seriam suficientes para cessar possível reiteração delitiva, uma vez que não havia medidas protetivas anteriormente fixadas. Salienta que a passagem anterior por violência doméstica, datada de maio de 2021 e que serviu como fundamento para a decretação da prisão preventiva, foi arquivada. Ressalta que os fatos narrados deixam claro não ter havido qualquer circunstância que extrapole o tipo penal imputado ao paciente, não se podendo admitir que a gravidade em abstrato do delito autorize a segregação cautelar. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para conceder a liberdade provisória ao paciente, tornando-a definitiva após o regular processamento do writ, expedindo-se alvará de soltura. Requer a observância do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando em dobro todos os prazos. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. A prisão preventiva também é admitida por se tratar de delitos cuja soma das penas máximas abstratas ultrapassam 04 (quatro) anos (lesão corporal qualificada pela violência doméstica, dano qualificado pela violência à pessoa e de submissão de criança ou adolescentes sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento), bem como por se tratar de reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti está evidenciado pelas declarações da vítima e dos policiais e pelo laudo de exame de corpo de delito da ofendida. Em relação ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima (ID 35520975, p. 59/61). De fato, a vítima declarou que o paciente, em estado alterado, aparentemente em razão de uso de álcool, foi até a sua residência para visitar a filha em comum, mas que, em razão dele se apresentar “bastante embriagado”, ela não permitiu a sua entrada, o que o levou a começar a quebrar o portão da casa, empurrando a vítima contra a parede e lesionando a sua mão direita. Tais fatos foram presenciados pela filha comum de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, pela nora da ofendida e pela filha desta, uma criança de 03 (três) anos de idade. Há que se destacar que a ofendida afirmou na delegacia que teme por sua vida e por sua integridade física. Tal contexto, associado aos registros feitos pela ofendida no formulário de avaliação de risco que informam que o paciente faz uso abusivo de álcool e drogas e que ela já foi agredida outras vezes com soco, mordida, tapa e puxão de cabelo (ID 35520975, p. 20), tendo, inclusive, registrado uma ocorrência policial no ano de 2021 por vias de fato, ameaça e injúria, demonstram, em princípio, que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima. Com efeito, embora tenha havido o arquivamento do inquérito policial anterior (no qual deferidas medidas protetivas de urgência posteriormente revogadas), por fatos ocorridos em 12/05/2021, em razão do desinteresse da vítima em prosseguir com o feito, é de se observar que o episódio de violência doméstica ocorreu nas mesmas condições de estado alterado do paciente, aparentemente por efeito de droga e bebida, ocasião em que a vítima declarou que ele fica bastante violento quando se encontra nessa situação (IP n.o 0706670-82.2021.8.07.0009). Ademais, conforme ressaltou a autoridade impetrada, a gravidade dos fatos, associada à condição de reincidente do paciente em crime de roubo, em relação ao qual está em cumprimento de pena em regime aberto, e ao registro anterior de violência doméstica que, embora arquivado, evidencia um histórico de condutas perpetradas em desfavor da ex-companheira, demonstram, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente se justifica para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Assim, o contexto dos autos, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pela reiteração delitiva e pelas informações de não se tratar de caso isolado de violência doméstica contra a ex-companheira, indica, em princípio, que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva. 2. Além disso, o paciente ostenta condenação definitiva, evidenciando periculosidade e, portanto, ameaça à ordem pública. 3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1412711, 07086981620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador